Tribunal: TJMT
Processo: 0012369-70.2017.8.11.0059
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012369-70.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIELE PIASTRELLI DA SILVA - CPF: 053.788.311-80 (VÍTIMA), GILVANI BARROS DA SILVA - CPF: 784.636.613-00 (APELADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE

APELADO: GILVANI BARROS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESTUPRO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 147 E 213 DO CP - CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está escorreita a absolvição da imputação de estupro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012369-70.2017.8.11.0059

APELANTE: MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE

APELADO: GILVANI BARROS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, o Ministério Público denunciou
Gilvani barros da Silva
pelas práticas dos delitos previstos nos artigos 147,
caput,
e 213,
caput
, ambos do CP.

A denúncia narra o que se segue (id. 8673700):

“I – Consta dos referidos autos de inquérito policial que no dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 21h00min, na cidade de Confresa/MT,
o denunciado, constrangeu Marciele Piastrelli da Silva, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar atos libidinosos.

II – Consta, ainda, que após o denunciado ter praticado o crime de estupro, este ameaçou Marciele, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo se logrou apurar no anexo caderno informativo, o denunciado abordou a vítima oferecendo carona nas proximidades da Av. Brasil, sentido Vila Rica.

Diante da insistência do denunciado e por medo de ser assaltada andando a pé, a vítima aceitou a carona, tendo o denunciado concordado em levá-la até o setor Vila 2000, no Bar Real Privê, de propriedade de sua amiga Brena, local onde a vítima estava hospedada.

Ocorreu que o denunciado mudou o percurso, não acatando os pedido da vítima para que parasse o veículo, seguindo em alta velocidade no sentido a cidade de Vila Rica.

A vítima tentou tirar a chave da ignição e pular do veículo em movimento, no entanto não obteve êxito. Ato contínuo, o denunciado entrou em uma estrada vicinal próximo ao pesque-pague “Da Hora” e reduziu a velocidade. Neste momento a vítima pulou do veículo e correu, porém caiu logo em seguida em uma poça de lama, sendo alcançada pelo denunciado que passou a lhe enforcar.

Conforme relatado pela vítima, o denunciado afirmou que lhe mataria, mas antes iria “foder muito”. Neste momento, o denunciado rasgou as vestes da vítima e manteve conjunção carnal, tendo a vítima implorando para que não a matasse. O denunciado prometeu que não a mataria, desde que ela retornasse para o veículo e realizasse todos os seus desejos.

Ao retornar para o veículo a vítima foi forçada a realizar atos libidinosos, com sexo oral, bem como todas as posições sexuais exigidas por ele.

Após a prática delitiva, o denunciado disse à vítima que esta deveria afirmar para os seus parentes e amigos que estava machucada em virtude de ter caído da motocicleta, pegando o número do celular da vítima para garantir que essa versão dos fatos seria contada. Ademais, ameaçou-a, afirmando que se contasse para alguém nunca mais iria ver sua família.

Ao chegar na residência de sua miga Brena, a vítima foi encorajada a procurar a Delegacia de Polícia, oportunidade em que narrou os fatos e informou as características físicas do denunciado e do veículo que ele conduzia”.

A denúncia foi recebida em 05 de janeiro de 2018 (id. 8673739).

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar (id. 8673805).

No curso da instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas e o interrogatório do acusado.

Em memoriais, o membro do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nas sanções dos artigos 147,
caput,
e 213,
caput,
ambos do CP.

Por sua vez, a defesa pleiteou a absolvição do acusado ou a fixação da pena no mínimo legal.

A decisão julgou improcedente a denúncia, para absolver
Gilvani barros da Silva
com fundamento no art. 386, VII, do CPP (id. 867401).

O Ministério Público interpôs recurso de apelação argumentado a suficiência de provas a indicar o delito de estupro, postulando a reforma da decisão retro, para condenar o acusado pelos crimes tipificados nos artigos 147,
caput,
e 213,
caput,
do CP.

Em contrarrazões, a defesa postulou a manutenção da sentença absolutória (id. 8674091).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 9511477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE

APELADO: GILVANI BARROS DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação de
Gilvani barros da Silva
nas sanções dos artigos 147,
caput,
e 213,
caput,
do CP.

Vejam-se as provas dos autos.

O apelado sempre negou as imputações, conforme depoimentos prestados na fase policial e judicial:

“QUE, quando trafegava pela Avenida Brasil, sentido Porto Alegre do Norte x Vila Rica, avistou uma mulher caminhando as margens da Avenida, alguns metros antes do Bar onde estava momentos antes; QUE, aproximou a caminhonete e perguntou àquela moça pra onde iria, a qual respondeu que procurava diversão e indagou ao interrogado se estava afim, se topava, tendo o interrogado dito a ele que sim; QUE, a moça disse que fazia programa e que o valor era R$150,00; QUE, ela enteou na caminhonete e antes de qualquer ato a entregou uma nota de R$100,00 para a moça; QUE, uma vez que ela já estava na caminhonete, trafegou pela Avenida Brasil e seguiu sentido a Vila Rica, afirma que pretendiam fazer o programa dentro da caminhonete mesmo; QUE, no caminho a moça disse que residia em Vila Rica e que havia se separado a pouco tempo, vindo para Confresa para trabalhar com garota de programa para ganhar um dinheiro, a mesma ainda disse que tinha dois filhos; QUE,

quando estavam na rodovia que da acesso ao município de Vila Rica, a moça tentou achar uma camisinha dentro da bolsa mas não encontrou, momento em que o interrogado manifestou que desistiria do programa, propondo que ela devolvesse o dinheiro; QUE, a moça procurou o dinheiro dentro da bolsa e exclamou que não encontrava, dizendo que havia muita coisa lá dentro; QUE, inicialmente entrou num estrada vicinal que fica ao lado de um motel que fica logo na saída de Confresa perto da rotatória, como havia movimento de veículos alí, retornou para rodovia; QUE, a moça não encontrava nunca o dinheiro, ao chegar na entrada de uma estrada vicinal decidiu entrar, perguntado por que motivo entrou na estrada vicinal, respondeu que entrou na estrada para ou fazê-la devolver seu dinheiro ou para ela encontrar a camisinha e assim cumprisse com o combinado inicial, dando a ela os R$50,00 restantes após o programa; QUE, a moça cogitou voltarem para a cidade e irem para um quarto no bar onde ela trabalhava, não concordando pois estava uniformizado e usando a caminhonete da empresa, afirma também de que a moça lhe desse o “cano”; QUE, uma vez na estrada vicinal, após poucos metros a moça abriu a porta da caminhonete e pulou, parou de imediato e foi atrás dela, QUE, a moça correu por 15 metros, caindo no chão mais de uma vez; QUE, a moça estava assustada e perguntou o que faria com ela, ao que respondeu que não faria nada e que apenas queria o combinado; QUE, ela concordou em fazer o programa após o interrogado garantir que daria os R$50,00 restantes; QUE, a moça disse que não tinha a camisinha mas que poderiam fazer sexo sem preservativo e que posteriormente tomaria uma pílula do dia seguinte; QUE, fizeram sexo dentro da caminhonete e que foi consensual; QUE, retornaram para a cidade e então a deixou no prostíbulo que também fica nas proximidades da saída do município, sentido Vila Rica; QUE, no caminho de volta a própria garota de programa disse caso perguntassem porque estava toda suja, ela diria que saiu com um ex-namorado de moto e acabou caindo, motivo pelo qual estava toda suja e com escoriações; QUE, depois de deixar a moça no bar, foi procurar seu primo isto por volta de 00h00min [...]”

“[...] Viemos e passemos no Bar da senhora que esteve aqui, passamos no bar dessa senhora que me conhece, da tiazinha que estava aqui, ai nós paramos lá e tomamos uma cerveja lá [...] Eu peguei a caminhonete e sai sozinho, e eu saí na caminhonete sentido Porto Alegre, vim até a rotatória que fica perto do posto bege, olhar o movimento do posto [...] quando eu cheguei próximo ao campeão supermercado ali, vi a mulher andando com uma bolsa, assim de lado; ai eu encostei a caminhonete de lado e dei um toque na buzina e ela encostou, eu tinha tomado uma, não estava bêbado, mas estava meio fogo, ai olhei ela uma mulher bem charmosa, atraente e tal, porque eu sou homem né; ai cheguei nela e disse “Oi, boa noite, vamos procurar uma diversão?”, falei né, ai ela “como assim se divertir?” ai eu “fazer um programa, não faz não?”, ai ela disse “faço”, ai eu “quanto é o seu programa?”, “R$150,00” ai ela “onde que nós vai?” [...] ai ela entrou na caminhonete e eu dei R$100,00 para ela, ai passou onde estava o pessoal ali do lado, eu não sabia nem onde é, fiquei sabendo depois [...]Quando chegou lá no local, tinha um motel lá antigamente, não sei se tem ainda, tem uma estradinha ali, eu entrei com a caminhonete ali, conversando com ela de boa, eu entrei, passou o bueiro, ai tem umas casas lá no final, estreitinho lá, manobrei a caminhonete e já parei próximo da BR, perto do motel, para trás um pouco; parei lá, já desci da caminhonete, fiquei conversando com ela, e ela estava caçando a camisinha e eu fiquei lá tocando nela, conversando e tal e veio uma moto, passou uma moto [...] ai veio o carro, mas o carro veio para entrar assim, não sei se era alguém querendo fazer programa, mas o carro ficou parado assim, com o farol iluminando nós assim e foi, retornou, voltou; ai ela falou “aqui não vai dar para gente ficar não, tá passando gente, passando muito movimento, por que que nós não fica lá no quarto do Real Privê?” só que eu tô com uniforme, com caminhonete, não queria me expor, pensei assim, nós tinha combinado de sair, então vamos procurar outro lugar; ai eu peguei a caminhonete e sai de novo, sentido Vila Rica [...] Quando passou, ela ficou meio nervosa, quando passou o secador, um local que só tinha

mato, ela ficou com medo, “vai para onde?”; ai quando

eu segurei a caminhonete para entrar, devagarzinho, que eu segurei a caminhonete, ela abriu a porta e pulou, saio da caminhonete, tipo sair do carro em movimento; eu parei a caminhonete, eu já desliguei a caminhonete, ficou até com o farol ligado; que eu olho ela tinha caído, vi que ela estava levantando, ai saiu correndo e caiu de novo, ai foi a hora que eu alcancei ela e segurei na blusa dela [...] no que eu segurei, puxei assim, rasgou e ela disse “pelo amor de Deus, o que você está fazendo?” ai eu disse “a gente não combinou para sair? Pra gente ficar? Não te dei R$100,00, não to entendendo”, “tô com medo de ficar aqui, nesse lugar meio do mato, alguém pode fazer algo com nós” “tá bom, então pronto, vamos voltar para a caminhonete, eu te levo de volta, deixa quieto então, não vamos fazer nada, se você está com medo, vamos embora”; ai ela estava com a

bolsa dela, tinha abrido a bolsa, ai onde ela caiu, caiu várias coisas dela, pertences dela, ai a bolsa dela tinha caído, ai a chinela dela tinha ficado na lama, eu peguei, ai voltei procurando [...] consegui achar uma escova de cabelo, uma agenda dela; ai a mão dela estava suja de lama e muito nervosa, ai falei “calma, fica nervosa não, se você não quiser, não tem problema, olha o jeito que você está, toda suja de lama”; ai voltamos para a caminhonete, peguei uma garrafa de água e lavei a mão dela [...] Ai ela pediu para fazer xixi, ai ela fez, ai eu peguei entrei na caminhonete, ela entrou e disse “vamos terminar o que combinamos”, ai eu dei a ré, porque estava bem pertinho da estrada [...] ai a gente ficou lá [...]”

Já a vítima Marciele Piastrelli da Silva declarou à autoridade policial:

“[...] QUE, na noite desta última sexta-feira, por volta das 21hr00min, havia acabado de sair de um salão de beleza na Avenida Brasil de Confresa e caminhava pela calçada sentido à Vila Rica com destino à casa de sua amiga BRENA no setor Vila 2000, Bar Real Privê, onde estava passando uns dias; QUE, enquanto caminhava às margens da Avenida uma caminhonete de cabine de cor escura, algo como cinza com preto, de carroceira que aparentava ser de madeira, se aproximou e então o condutor passou a lhe oferecer carona, após muita insistência por parte dele, a declarante acabou aceitando a carona por estar com receio de andar sozinha e acabar sendo assaltada; QUE, o homem era moreno pardo, alto, biótipo forte e meio “barrigudo” de bochechas redondas ou “rosto cheio”, pessoa que nunca havia visto antes, contudo, nunca passou por sua cabeça que pudesse lhe fazer mal; QUE, uma vez dentro do veículo, conversaram por uns instantes, tendo o homem exposto que era de Porto Alegre do Norte e trabalhava com “gambira” e compra e venda; QUE, desde o princípio expôs que estava indo para a casa de uma amiga que também ficava praticamente às margens da Avenida Brasil e que bastariam irem em linha reta por algumas quadras; QUE, exclamou que já estava passando do ponto onde desceria e pediu para que ele parasse, foi então que ele acelerou ainda mais e seguiu em alta velocidade pela rodovia sentido município de Vila Rica, QUE, abriu a porta da caminhonete na intenção de pular, contudo, a velocidade era alta e temeu por sua vida, QUE, manteve a porta da caminhonete aberta por alguns metros na intenção de que alguém notasse aquele e intervisse mas não obteve sucesso; QUE, o homem mandou a cobrir o rosto com sua roupa e disse que se pulasse iria morrer; QUE, tentou acessar a chave da ignição da caminhonete, acionar os freios e diversos outros movimento para parar o carro, contudo, foi impedida pelo homem, o qual estava usando um boné que fica tampando parte de seu rosto; QUE, ele entrou na estrada vicinal que da acesso ao pesque pague “Da Hora” e ao reduzir a velocidade para fazer a curva, rapidamente abriu a porta e se jogou para fora do veículo; QUE, saiu correndo e desabalada carreira caindo na lama e se levantando desesperadamente até que o homem conseguiu lhe alcançar, jogando-a no chão e apertando seu pescoço, no mesmo ato ele lhe disse que iria lhe matar mas antes iria “foder muito”; QUE, suplicou por sua vida e pediu para deixa-la viver pois tinha dois filhos para criar; QUE, ali mesmo no chão do local ermo e escuro, o homem rasgou sua roupa e praticou ato sexual com penetração não consensual; QUE, o homem cogitou deixa-la viver sob a condição de voltarem para a caminhonete e lá continuar a praticar o ato, de volta na caminhonete, o homem a mandou obedecer tudo o que mandasse para que a deixasse viver; QUE, ele a mandou fazer sexo oral e ficar em diversas posições para ele a penetrasse como bem entendesse; QUE, após o estupro, o homem lhe disse que quanto retornasse para onde estava ficando, caso alguém perguntasse porque motivo estava suja e com escoriações, dissesse que havia ido para uma chácara e sofrido queda de moto; QUE, ele ficou muito tempo insistindo naquela versão e a todo momento dizia que se contasse para alguém a declarante não iria ver sua família nunca mais; QUE, ele pegou seu número de telefone para que ligasse posteriormente e confirmasse se esta tudo correndo como combinado que ele mesmo havia imposto; QUE, a princípio o suspeito queria lhe deixar na casa de sua amiga apenas durante a madrugada para que ninguém a visse chegar daquele jeito, contudo, expôs que se ficasse muito tarde teria que chamar alguém para abrir o portão, assim sendo, o suspeito a deixou na casa de sua amiga por volta das 00hr00min; QUE, ele encostou a caminhonete perto do portão do local onde não havia ninguém por perto para a declarante descer, em seguida ele saiu tomando rumo ignorado [...]”

Em juízo, a vítima apresentou versão confusa e, apesar de ter declarado que o acusado a estuprou, deixou de manifestar informações importantes, isso porque ao ser questionado se houve penetração, a vítima relatou diferentes respostas em vários momentos:

“[...] foi na hora que ele encostou a caminhonete e começou a falar comigo, ai ele já foi me oferecendo uma carona, e eu nem lembro, eu sei que eu não queria entrar, porque eu não o conhecia, mas ele pareceu ser gente boa e eu, por ser muito comunicativa, acabei entrando e falei para ele “olha pode me deixar ali embaixo” [...] naquilo ele já passou direto, ele não encostou, ai foi na hora que eu comecei a desesperar, falei “não, não tá certo, para ai”, tipo assim quando uma pessoa faz uma coisa que não era aquilo que você estava planejando e tipo não conhecia a pessoa nem sei se isso que ele estava falando para mim era verdade, porque eu sou muito comunicativa, esse negócio de vendedor a gente acaba se comunicando muito com as pessoas [...] ai ele falou “não, vamos ali primeiro” e eu “não, mas como assim? para ali” e já me bateu um desespero, não tá certo e eu sei que eu já comecei a quebrar as coisas dentro do carro, eu tentei de tudo para parar [...] Ai no momento que ele fez a curva, eu me joguei, eu cai e ele começou meio que a dar ré no carro, ai ei vi que ele ia passar por cima de mim, eu não corri na estada, corri para dentro do mato e nisso que eu corri para dentro do mato, ele desceu e correu atrás de mim e ai eu tentei voltar para a BR de novo [...] quando eu vi ele pulou em cima de mim [...] não, sim, ele cometeu o ato sexual, só que não, ele não penetrou, até porque no desespero meu ele não conseguiu ali, ai eu pedi tanto pela vida que ele falou que “vou pensar se vou te deixar viver”, ai ele até começo a catar todas as minhas coisas que tinham caído da minha bolsa, ele segurou meu braço e com a outra mão disse “vamos procurar suas coisas, não deixa nada ai”, algumas coisas que a gente viu, pegamos, minha carteira tinha caído, algumas coisas assim, ai voltou para a caminhonete e eu pedi para ele se vai me deixar viver, ai ele “calma, calma, vamos conversar, se você fazer tudo do jeito que eu mandar, eu posso te deixar viver, e ai ele me levou mais para frente e fez tudo de novo, começou a me abusar, pediu para eu fazer vários atos, várias posições, várias coisas, se sabe né? [...]”

Em regra, nos delitos desta espécie, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença meritória procedente.

Entretanto, no caso dos autos, as declarações da vítima se mostram, em alguns momentos, contraditórias.

Ademais, impõe-se reconhecer que o exame de corpo de deito realizado na vítima, no dia 23.12.2017, concluiu que não havia elementos indicativos do delito em apuração, bem assim constatou que não houve violência física que corroborasse para a prática do delito em análise (id. 8673707).

Assim, mesmo que haja probabilidade de que o crime tenha ocorrido, a prova apta a fundamentar uma condenação gravíssima como aquela pela prática de estupro deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.

Nesse contexto, a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação criminal, consoante julgados dos nossos Tribunais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro , entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório,
faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime
, capitulado no artigo 214, do Código Penal.

(N.U 0011754-20.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)
– [GRIFO]

Ementa: APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. A prova encartada ao caderno processual deixa dúvida sobre a existência ou não do fato e ainda sobre as circunstâncias em que ocorreu. Ausência de demonstração do fato descrito na denúncia, com certeza e segurança, conduz à manutenção da absolvição do réu. Apelo improvido.(Apelação Criminal, Nº 70082571571, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 18-12-2019)

Assim sendo, à vista de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão
a quo
incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020